Tribunal: TJSP
Processo: 1500567-59.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática dos crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal). Recursos da acusação e das defesas dos réus. PRELIMINAR. 1. Alegação de ilicitude da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal e ofensa à regra

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática dos crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal). Recursos da acusação e das defesas dos réus. PRELIMINAR. 1. Alegação de ilicitude da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal e ofensa à regra da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. Conduta dos policiais que guardou juridicidade. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos acusados pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanções redimensionadas para elevar as penas-base dos réus, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06. Recurso do Ministério Público provido. Apelos dos réus desacolhidos.